Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-32.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de sobrepartilha, na qual se pleiteava o reconhecimento de patrimônio comum remanescente, tendo o julgado concluído pela inexistência de bens partilháveis diante da separação de fato, da divisão fática do acervo e da dilapidação patrimonial promovida pelo próprio autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada incomunicabilidade de bem adquirido antes do casamento; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à impossibilidade de retroação dos efeitos patrimoniais da união estável a período anterior à CF/1988; (iii) determinar se houve omissão quanto à delimitação da extensão patrimonial do imóvel; (iv) verificar a correta distribuição do ônus da prova; e (v) aferir a adequação da aplicação da teoria da supressio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando há fundamento suficiente para decidir.
4. A controvérsia é solucionada com base na separação de fato como marco de cessação do regime de bens, na divisão fática consolidada e na dilapidação patrimonial promovida pelo próprio embargante, tornando irrelevante a discussão sobre a natureza originária do bem.
5. A alegação de impossibilidade de retroatividade dos efeitos da união estável não altera a conclusão do julgado, pois a improcedência decorre da inexistência de patrimônio remanescente após a conduta do próprio recorrente.
6. A ausência de delimitação exata da extensão do imóvel não configura omissão, pois o conjunto probatório permite concluir que não subsiste acervo partilhável, independentemente da metragem total.
7. O ônus da prova quanto à existência de patrimônio comum remanescente incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo inversão para a parte contrária.
8. A aplicação da teoria da supressio é devidamente fundamentada na inércia prolongada e no comportamento contraditório do embargante, sendo inviável sua rediscussão em sede de embargos declaratórios.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.
10. A oposição dos embargos, embora infundada, não revela caráter manifestamente protelatório, afastando a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.”; “2. A existência de fundamentação suficiente afasta a alegação de omissão, ainda que o julgador não enfrente todos os argumentos das partes.’; “3. A separação de fato, aliada à dilapidação patrimonial e à divisão fática consolidada, pode tornar irrelevante a discussão sobre a natureza originária do bem.”; “4. O ônus da prova quanto à existência de patrimônio comum remanescente incumbe à parte que alega o direito à sobrepartilha.’; “5. A teoria da supressio impede o exercício tardio de pretensão incompatível com a conduta anterior da parte.”; “6. A multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o processo.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, I, e 1.026, § 2o; CC, arts. 187 e 422.
Jurisprudência relevante citada: Não há.